Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. “É remédio judiciário contra o mal da ilegalidade, do excesso ou do abuso de poder de que resulta violência ou coação na liberdade de ir e vir.” (Tornaghi, citado por ARAÚJO, Fábio Roque e COSTA, Klaus Negri, processo penal didático, 3 ed. Revista, ampliada e atualizada, Salvador, 2020, p. 1312).

2. O STF, por seu órgão máximo, firmou entendimento no sentido de que a ausência de revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, não implica a automática revogação do decreto prisional.

3. A instrução processual não segue critérios inflexíveis. De maneira que a caracterização do excesso deve ter como pano de fundo, desídia do Estado-Juiz, o que não ocorre no caso em análise.

4. Eventual extensão dos efeitos de decisão proferida pelo eg. STF, imperioso esclarecer que somente aquele Tribunal tem competência para ampliar os efeitos do decisum lá pronunciado.

5. Ordem denegada.